Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BENS. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE DISSIPAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de valores oriundos de processo trabalhista, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de tentativa de citação da parte devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de decretação de arresto de bens antes da tentativa de citação da parte executada, em sede de execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem interpretado o art. 830 do CPC no sentido de condicionar o arresto à prévia tentativa de citação do executado, embora não seja necessário o esgotamento dos meios para localizá-lo.
4. A existência de crédito trabalhista dado em garantia não permite, por si só, o arresto de tais verbas antes da primeira tentativa de citação da parte executado, até porque é possível à parte credora requerer a reserva de valores diretamente no juízo trabalhista.
5. A concessão de arresto cautelar, nos termos dos arts. 139, IV, e 301 do CPC, exige demonstração concreta de risco de dissipação patrimonial, o que não se verifica pela mera notícia de que o processo trabalhista se encontra em fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 830; art. 139, IV; art. 301; art. 300; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.822.034/SC, Rel(a). NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, j. 15/6/2021, p. 21/6/2021. TJDFT, AGI 0734182-62.2024.8.07.0000, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 4/12/2024, p. 30/12/2024. TJDFT, AGI 0733661-20.2024.8.07.0000, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 13/11/2024, p. 28/11/2024.